Tribunal: STF
Processo: HC 225632
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. INDEFERIMENTO LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.3.2023, por Rodolpho Pettená Filho, advogado, em benefício de Igor Aparecido Santos Niculau, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 802.432/SP.



O caso



    2. Consta nos autos que foi decretada a prisão preventiva com expedição de mandado de prisão contra o paciente em 23.8.2022 (fls. 5-7, e-doc. 3), pela prática de roubo majorado e latrocínio tentado, previstos nos incs. II e V do § 2º, inc. I do § 2º-A e § 3º do art. 157; c/c inc. II do art. 14 do Código Penal, fato ocorrido em 10.7.2022. Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial, que no dia 10 de julho de 2022, por volta das 04:45 horas, na Rua Papa João Paulo I, 1145, Jardim Palmeiras, nesta cidade e comarca, SERGIO HENRIQUE RODRIGUES, qualificado a fls. 24 e IGOR APARECIDO SANTOS NICOLAU, qualificado a fls. 27, previamente ajustados, agindo em concurso e com identidade de propósitos, mantendo as vítimas em poder deles, restringindo-lhes a liberdade, tentaram subtrair para eles, mediante violência, grave ameaça, exercida com emprego de arma, em face de JULIANA GARAVELLO GONÇALVES, FERNANDA GARAVELLO GONÇALVES e JULIO LUIS GARAVELLO GONÇALVES, pertences pessoais de propriedade destas e objetos de valor que guarneciam o imóvel. Da violência empregada na prática do roubo, não resultou a morte das vítimas JULIANA e JULIO, por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.” (fl. 1, e-doc. 2).



    3. Contra essa decisão do juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Campinas impetrou-se o Habeas Corpus n. 2245746-04.2022.8.26.0000, denegado pela Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 9.2.2023, em conformidade com o voto do Relator, Desembargador Ulysses Gonçalves Junior. Esta a ementa:



    “HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO - Paciente primário - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Reconhecimento fotográfico realizado em sede policial é meio hábil para justificar a prisão preventiva - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.” (fl. 5, e-doc. 4)



    4. Contra a denegação da ordem impetrou-se o Habeas Corpus n. 802.432/SP no Superior Tribunal de Justiça, inicialmente não conhecido, e, após reconsideração, no Agravo Regimental no Habeas Corpus, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 7.3.2023, nestes termos:



    “Da análise dos autos tem-se que o reconhecimento fotográfico do paciente foi utilizado como indício de autoria delitiva no decreto preventivo (fl. 44), fundamento ratificado no acórdão ora hostilizado (fl. 83). 



    Então, sem razão a impetração, pois, embora a jurisprudência mais recente desta Corte tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal (AgRg no RHC n. 158.163/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe 15/2/2022). 



    Ademais, não diviso o alegado constrangimento quanto ao fundamento utilizado para o decreto de prisão, pois evidenciou que a prisão cautelar contou com requerimento do órgão da acusação (fl. 44) e demonstrou o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito – na fuga os acusados deixaram cair na residência os seus dois celulares, colete balístico, além de uma mochila com objetos subtraídos das vítimas e de uma outra residência (fl. 44) – e à futura aplicação da lei penal – pontuando que os acusados foram declarados em lugar incerto e não sabido ao não serem localizados para o cumprimento dos mandados de prisão temporária expedidos em desfavor deles (fl. 44) –, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão. 



    A propósito: verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi, que, ao subtrair a res furtiva, ameaçou atirar na vítima caso essa não obedecesse suas ordens, bem como a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido desde a data dos fatos (HC n. 565.182/RO, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). 



    Finalmente, não se conhece da alegação de ausência de renovação nonagesimal do decreto preventivo, porque não foi objeto de análise pela Corte local, o que impede seu conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Em razão disso, reconsidero a decisão, na qual não conheci da impetração (fls. 87/88), e indefiro liminarmente a inicial (art. 210 do RISTJ).” (e-doc. 5).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera haver nulidade no reconhecimento fotográfico que fundamentou a decretação da prisão preventiva do paciente, “tendo em vista que a indicação do indivíduo foi realizado pela polícia como sendo o paciente autor do delito, sendo suspeito o reconhecimento nesse sentido.” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Alega ser “possível constatar através do próprio relatório realizado pela Polícia Civil que o acusado Igor só foi investigado por ser supostamente primo do corréu Sergio e não há prova documental que são primos, apenas amigos do bairro e supostamente ter sido comparsa de roubo do corréu Sergio no ano de 2012.” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que “a Polícia Judiciária indica que o Igor já praticava crimes na região, de forma genérica, indicando apenas o registro do BO 4487/2012 e nada mais” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sustenta que, “no relatório e nos EXAMES DE PAPILOSCÓPICA JUNTADO ÀS FLS. 100/114 ESPECIALMENTE ÀS FLS. 106/107 NENHUMA DIGITAL DO ACUSADO IGOR FOI ENCONTRADA NO LOCAL E OBJETOS DA RESIDÊNCIA.” (sic, fl. 7, e-doc. 1). 



    Assinala que “com relação ao exame de corpo delito juntado aos autos às fls. 98/99 restou comprovado que tratou de LESÕES LEVES, o que não configura por si só tentativa de latrocínio em desfavor do acusado Igor, pois de acordo com o resultado do exame de corpo delito é insuficiente para sustentar a acusação pelo delito imputado na denúncia.”(fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que “a PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE FOI DECRETADA EM 19 DE AGOSTO DE 2022 conforme consta decisão anexa, e até a presente o ATO JUDICIAL NÃO FOI REVISTO, já tendo sido passado o prazo de 90 dias, o que caracteriza CONSTRANGIMENTO ILEGAL, descumprindo os preceitos do art.316 parágrafo único do Código de Processo Civil” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “A liberdade, o bem maior de um ser humano, que sempre foi homenageada e referendada por esta Superior Corte de Justiça, e, vez mais, o profundo conhecimento e saber jurídico de Vossas Excelências, cumulado ao seu mais alto espírito humanitário, como também do nobre e culto Procurador Geral de Justiça, certamente se farão presentes, para conceder o presente HABEAS CORPUS e consequentemente pela REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 316 do C.P.P., ainda pela concessão da tão aclamada LIBERDADE PROVISÓRIA, com fulcro no art. 310 do CPP e art. 5º, LXVI, da Constituição Federal, mediante a comparecimento a todos os atos processuais, com a aplicação das MEDIDAS CAUTELARES da Lei 12.403/2011, todos nos sentidos da expedição do contramandado de prisão.” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 802.432/SP.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    9. No caso em questão, tem-se que o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outros elementos aptos a justificar a decretação da prisão preventiva do paciente, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Consta na decisão pela qual decretada a prisão preventiva:



    “A representante do Ministério Público requereu a decretação das prisões preventivas de Sérgio Henrique Rodrigues e Igor Aparecido Santos Niculau. 



    A medida requerida é oportuna, para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, os crimes imputados aos denunciados são gravíssimos e revelam a periculosidade de quem os pratica, cujas circunstâncias e consequências transtornam a população e causam sérios traumas às vítimas. 



    Trata-se de roubo majorado e latrocínio tentado, delitos graves, um deles equiparado a hediondo, severamente punidos, que atentam contra o patrimônio e a integridade física das pessoas, cujos acusados poderão descontar eventual pena em regime fechado. 



    Anoto que os réus foram reconhecidos por fotografias pelas vítimas (fls. 23, 26 e 28). 



    Além disso, na fuga os acusados deixaram cair na residência os seus dois celulares, colete balístico, além de uma mochila com objetos subtraídos das vítimas e de uma outra residência. 



    Assim, a hipótese é de decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal, inclusive porque os acusados foram declarados em lugar incerto e não sabido ao não serem localizados para o cumprimento dos mandados de prisão temporária expedidos em desfavor deles, dando mostras que pretendem dificultar o andamento do processo e a ação da Justiça.” (fl. 1, e-doc. 3).



    Havendo outros elementos indiciários da autoria delitiva, como exposto na decisão impugnada, eventual nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância de alguma das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não importaria em revogação automática da prisão preventiva do paciente.



    A tese defensiva de nulidade do reconhecimento fotográfico há de ser enfrentada pelo juízo de origem em momento oportuno, ressaltando-se que a instrução criminal ainda não se encerrou.



    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar o Habeas Corpus n. 2245746-04.2022.8.26.0000, anotou sobre a prisão preventiva que



    “(...) verifica-se haver nos autos prova da materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, tendo as vítimas reconhecido o paciente como autor do delito, sem sombra de dúvidas, segundo informado pela autoridade tida como coatora à fl. 85. 



    Nesse aspecto, a despeito do quanto alegado pelo impetrante, o que se tem é que o reconhecimento da vítima por fotografia é meio hábil para justificar a prisão preventiva, visto que configura indício de autoria a ser analisado mais profundamente em sede de cognição exauriente. 



    Ressalta-se que os crimes imputados ao paciente se revestem de gravidade acentuada, posto que ele, em tese, agindo em concurso de agentes, adentrou a residência das vítimas a fim de subtrair bens patrimoniais e, não bastasse isso, atirou contra os ofendidos só não ocasionando a morte destes por circunstâncias alheias à sua vontade, o que denota ousadia e periculosidade diferenciadas.” (fl. 4, e-doc. 4)



    11. O Relator do Habeas Corpus n. 802.432, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, concluiu serem idôneos os fundamentos invocados pelo juízo de origem para a decretação da prisão preventiva do paciente, enfatizando:



    “não diviso o alegado constrangimento quanto ao fundamento utilizado para o decreto de prisão, pois evidenciou que a prisão cautelar contou com requerimento do órgão da acusação (fl. 44) e demonstrou o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito – na fuga os acusados deixaram cair na residência os seus dois celulares, colete balístico, além de uma mochila com objetos subtraídos das vítimas e de uma outra residência (fl. 44) – e à futura aplicação da lei penal – pontuando que os acusados foram declarados em lugar incerto e não sabido ao não serem localizados para o cumprimento dos mandados de prisão temporária expedidos em desfavor deles (fl. 44) –, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão.” (fl. 4, e-doc. 5).



    Afastar essa conclusão, acolhendo a pretensão de liberdade provisória do paciente, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência dos elementos que serviram de fundamento para a decretação da custódia cautelar, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente comprovação de ilegalidade na decisão questionada.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela gravidade concreta do crime, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI, GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.861-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fatos e provas. Gravidade em concreto e periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Quanto à alegação do agravante de que “anexou aos autos provas de que os mandados de citação foram direcionados para endereços equivocados”, é inviável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos na via restrita do habeas corpus. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, ao assentar que está presente ‘fundamentação idônea suficiente para decretar a prisão cautelar, consistente no modus operandi e na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, pois o ora agravante, supostamente, teria atraído a vítima à casa de uma amiga, desferindo-lhe 17 facadas em várias partes do corpo, causando-lhe a morte’. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHCn. 205.909-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos corréus e no modus operandi utilizado no delito, que envolveu subtração de carga praticada com premeditação, em concurso de agentes e mediante emprego de grave ameaça. 



    2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.483-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE ABORTO PROVOCADO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. ART. 125 DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública, os quais, de resto, mostraram-se contemporâneos ao decreto da prisão processual. 



    II – Não se pode considerar carente de fundamentação a decisão que aponta a violência empregada pelo acusado durante a suposta empreitada criminosa, tendo a vítima afirmado que, “após ter as mãos amarradas por Jeferson, este injetou uma substância em suas nádegas, e após entrar em luta corporal com o representado, este ministrou uma medicação com seringa em seu nariz, com efeitos sedativos”, o que revela a periculosidade do agente e justifica a imposição da medida cautelar. 



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HCn. 201.647-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    14. Pelo que se tem nos autos, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo não se pronunciaram sobre a alegação de demora excessiva na reanálise da necessidade da prisão preventiva do paciente.



    É inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HCn. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora